Tribunal: TCU
Processo: 003.896/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12893/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Adamor Aires de Oliveira, como então prefeito de Santa Luzia do Pará - PA (gestão: 2013-2016), diante dos indícios de superfaturamento na contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar por meio do aporte de recursos federais transferidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2016; Considerando que o dano identificado pela Controladoria-Geral da União (CGU) no Relatório de Fiscalização 201602542 corresponderia ao valor de R$ 38.052,05, equivalendo a 8,01% como valor impugnado pelo tomador de contas (Peças 3 e 11); Considerando, no entanto, que o débito remanescente (atualizado e sem juros), em 1o/1/2017, corresponderia ao valor de R$ 38.166,21, estando em patamar inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00 fixado como valor de alçada pelos arts. 6o, I, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, já que o valor do débito seria inferior ao limite de alçada fixado pela IN TCU no 71, de 2012, e, assim, não teria sido promovida a citação do responsável, tendo o MPTCU anuído à essa proposta; Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU no 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU no 76, de 2016, o TCU pode determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei no 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a devida quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o cancelamento do débito sob o valor original de R$ 38.052,05, em 7/12/2016, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor (Adamor Aires de Oliveira) para lhe ser dada a devida quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 003.896/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adamor Aires de Oliveira (CPF XXX.940.152-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Luzia do Pará - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das providências cabíveis.